Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007094-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CILSA LINO DOS SANTOS - CPF: 230.020.931-49 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA DOS SANTOS - CPF: 110.006.351-04 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – CURTO CIRCUITO – INCÊNDIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELA POLITEC – LAUDO PERICIAL DOTADO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM – LAUDO NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A respeito da preliminar de falta de interesse recursal, com efeito, há legitimidades das partes por serem titulares da relação jurídica de direito material. Há, por outro lado, interesse de agir, porquanto o recorrente não obteria a reapreciação do seu pedido sem o referido recurso. E, outrossim, há adequação por se tratar de procedimento correto para o questionamento de sua pretensão de direito material, dessa forma, rejeito a preliminar.

II - O laudo pericial decorrente do incêndio no imóvel da parte apelante foi elaborado pela POLITEC. O exame foi produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstancias colhidos, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.

III - Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

IV – “A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1007094-63.2018.8.11.0003 interposto por CILSA LINO DOS SANTOS E OUTROS em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 80685561 o magistrado de piso julgou improcedente a presente ação e condenou a autora, ora apelante no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Em suma, aduz o apelante sob ID. 80685563 que houve o curto circuito na rede elétrica ao qual provocou o incêndio levando a perda total dos bens no interior do imóvel, além de consumir todo a casa, devendo os Apelantes receber a indenização pelo dano moral e material; que o presente recurso seja julgado totalmente procedente para reformar totalmente a r. Sentença e decretar a total procedência da ação promovida pelos Apelados, tendo em vista que os fatos narrados indica que, não se trata de mero dissabor e sim foram suficientes para configurar uma lesão de ordem moral e material, sendo passível de indenização; necessidade de prequestionar a matéria ventilada no presente Recurso.

Contrarrazões apresentadas sob ID. 80685566 suscitando falta de interesse recursal e roga pelo desprovimento no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

A respeito da preliminar de falta de interesse recursal, com efeito, há legitimidades das partes por serem titulares da relação jurídica de direito material. Há, por outro lado, interesse de agir, porquanto o recorrente não obteria a reapreciação do seu pedido sem o referido recurso. E, outrossim, há adequação por se tratar de procedimento correto para o questionamento de sua pretensão de direito material, dessa forma, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Trata-se de ação indenizatória proposta por JOSÉ MARIA DOS SANTOS e CILSA LINO DOS SANTOS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em que foi noticiado que os autores são proprietários de um imóvel, que em de 18 de setembro de 2.017 houve reiteradas quedas de energia elétrica; que, por volta das 21:00 horas o locatário do imóvel escutou um estouro oriundo da parte interna da residência, e propagação das chamas, as quais expandiram rapidamente; que o corpo de bombeiros foi acionado, no entanto, o fogo se alastrou, vindo abaixo toda a estrutura da casa.

O juiz aquo julgou a demanda improcedente.

A tese recursal cinge-se na assertiva de ocorrência de curto circuito na rede elétrica ao qual provocou o incêndio no imóvel de propriedade do recorrente, levando a perda total dos bens no interior do local.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Revisitando o arcabouço probatório, em especial ao laudo pericial realizado (ID. 80685450) e ratificado em sentença, vislumbro que sua conclusão foi assente no estudo realizado e concluiu pela inexistência de culpa do acionado.

Senão:

“não foi possível identificar qual agente foi o causador da ignição que deu início ao incêndio”; que, “o procedimento de desligamento feito no disjuntor, conforme informado pelo o Sr. Wagner de Souza Santos, não é irregular e não implica em riscos de acidente/incidente, uma vez que o fornecimento de energia para o imóvel é interrompido de forma segura no padrão de energia”; que, “o desligamento da fase apenas, como alega o Sr. Valdir Mateus Oliveira, acarretaria no corte total de fornecimento de energia para o imóvel. Esse procedimento não implicaria em risco de acidente/incidente. O desligamento somente do neutro (perda do neutro) também não traria consequências, por se tratar de uma rede monofásica”.

O laudo pericial decorrente do incêndio no imóvel da parte apelante foi elaborado pela POLITEC. O exame foi produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstancias colhidos, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento em sentido diverso da conclusão nele apresentada, inexistindo prova hábil a desconstituir o parecer técnico produzido goza de presunção juris tantum de veracidade, e, deve prevalecer e embasar a sentença.

Este sodalício entende de igual maneira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERCEIRA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE LAUDO CONFECCIONADO PELA POLITEC – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstancias colhidas logo apos o acidente automobilistico, com a descricao pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presuncao juris tantum de veracidade. (TJGO, 3a CC, AC no 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des.Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) Nao ha que se falar em cerceamento de defesa quando o Juíz, com base em seu livre convencimento, considera suficientes os elementos dispostos para a compreensao da controversia. (TJ-MT - AI: 10144591220208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder das apeladas.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, mas de exigibilidade suspensa, dada a gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021